Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA. CABIMENTO. VALOR. ADEQUAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REJEITADA. FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. SÚMULA 596 DO STJ. VALOR FIXADO NA ORIGEM. RAZOABILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em sede de ação de alimentos avoengos, julgou parcialmente procedente o pedido e impôs à avó a obrigação de prestar alimentos às autoras, no percentual de 10% (dez por cento) de todas as verbas que compõem a sua remuneração, inclusive 13o salário, abatendo-se os descontos compulsórios, sendo 5% (cinco por cento) para cada autora.
2. Segundo o § 8o do art. 334 do Código de Processo Civil, a ausência injustificada das partes à audiência de conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo cabível a aplicação de multa, que deve respeitar o limite máximo de dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Apesar de ser cabível a multa aplicada pelo Juízo a quo, seu valor deve ser reduzido a fim de se adequar ao limite legal.
3. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No entanto, no presente caso, verifica-se que a pretensão liminar não atende ao pressuposto de probabilidade do direito. Antecipação da tutela recursal rejeitada.
4. A obrigação alimentar decorrente da relação netos-avós possui natureza complementar e subsidiária. Apenas diante da impossibilidade dos genitores em arcar com o sustento dos filhos cumpre aos avós prestá-los, de acordo com a necessidade dos alimentandos e as possibilidades de cada avô, nos termos do verbete sumula n. 596 do STJ.
5. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando-se para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do alimentante. Assim, a verba alimentícia deve ser arbitrada de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade. 5.1. O valor fixado na sentença deve ser mantido, pois adveio de razoável ponderação entre a capacidade da avó e as necessidades de suas netas.
6. Recursos conhecidos. Apelação das autoras desprovida e apelação da ré parcialmente provida.